Tribunal: TJPA
Processo: 0814963-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814963-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: LUAN ISAIAS GOMES DO AMARAL, REPRESENTADO POR ANA LUIZA GOMES FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. A operadora sustenta que o recurso original impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada e que oferece tratamento médico adequado dentro de sua rede credenciada, contestando a necessidade de realização de tratamento fora da rede, com pedido subsidiário de limitação ao reembolso dos custos, caso mantida a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Agravo de Instrumento cumpriu o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;
(ii) examinar a validade dos argumentos relacionados à oferta de tratamento médico adequado na rede credenciada, em contraposição à exigência de tratamento fora da rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura afronta ao princípio da dialeticidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, os argumentos do agravante trataram de matéria diversa da fundamentação constante na decisão agravada, o que inviabiliza a análise de admissibilidade do Agravo de Instrumento.

O precedente jurisprudencial reforça a necessidade de observância do princípio da dialeticidade como requisito essencial para conhecimento do recurso, conforme entendimento expresso no AgInt no AREsp 1.201.388/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/06/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura afronta ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento em razão de violação ao princípio da dialeticidade deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.201.388/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, a operadora defende vigorosamente que seu recurso anterior respeitou o princípio da dialecticidade, contrariando a alegação inicial de que não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pontua que foram expostos argumentos substanciais visando desconstituir a motivação da decisão que deferiu o pedido liminar para o tratamento médico, cumprindo assim as exigências processuais para o recurso.

Argumenta ainda que oferece tratamento adequado e especializado dentro de sua rede credenciada e questiona a necessidade de realização do tratamento em clínica particular escolhida pelo agravado, que não é parte da rede credenciada.

Destaca que todos os tratamentos necessários estão disponíveis e são acessíveis através de sua rede, com profissionais qualificados e clínicas adequadas.

Enfatiza que todos os serviços e tratamentos oferecidos estão em plena conformidade com as normas e regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), incluindo as especificações para tratamentos do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Afirma a capacitação e a disponibilidade de sua rede credenciada, informando que possui profissionais e serviços aptos a fornecer o tratamento indicado pelos médicos do agravado.

Contesta a necessidade de tratamento fora da rede, afirmando que tal exigência é infundada e não se justifica diante dos recursos disponíveis em sua rede.

Por fim, a operadora solicita que, caso o tratamento fora da rede seja mantido pela decisão judicial, que o reembolso dos custos se limite aos valores previstos em sua tabela de referência.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente agravo interno confronta a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento seguinte:

“(...) Prosseguindo, destaca-se que o presente recurso não ultrapassa o plano da admissibilidade.

Nesse desiderato, impende observar que os argumentos trazidos pelo recorrente não apresentam congruência com os fundamentos infirmados na decisão interlocutória guerreada. (...)”

De imediato, adianto que a insurgência não merece prosperar. Explico.

No caso concreto, constata-se que a parte agravante tratou de fundamento diverso do fundamento inserto da decisão interlocutória agravada, eis que
a tese apresentada versou sobre a impossibilidade de livre escolha do prestador
enquanto o
decisum
guerreado analisou o caso sob o prisma da
necessidade de impor-se tratamento médico dentro da rede credenciada.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça é firme em asseverar que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura afronta ao princípio da dialeticidade recursal, resultando no não conhecimento do recurso. Nesse sentido, cito o precedente:

"À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. Agravos internos que não atendem a tal exigência revelam-se manifestamente inadmissíveis" (STJ, AgInt no AREsp 1.201.388/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/06/2018).

Dessa feita, infere-se que o agravante baseou seus argumentos em uma interpretação equivocada, direcionando sua insurgência a questão diversa da abordagem inserta na decisão agravada e que não guardavam relação direta com os fundamentos da decisão monocrática.

Dessa forma, restou prejudicada a análise da admissibilidade do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, reafirmo a perspectiva jurídica pela necessidade de não conhecimento do agravo de instrumento, consideração que me leva a opinar pelo desprovimento deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025